Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705332-42.2022.8.07.0008 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SETOR HABITACIONAL SÃO BARTOLOMEU RECORRIDO: RODRIGO STUDART WERNIK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ao analisar o Tema 410 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 1.1. O entendimento mais moderno é no sentido de que, ainda que o acolhimento tenha sido parcial, é necessária a fixação dos honorários em favor do patrono do executado. 2. Ademais, firme o entendimento de que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido. 2.1. “Nestes casos, os honorários advocatícios devem ser fixados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser tratar do proveito econômico obtido, conforme dispõe o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1626070, 07319499420218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Tendo a sentença fixado os honorários com base no valor efetivamente devido, necessária sua reforma parcial. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. A recorrente alega violação aos artigos 8o e 292, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o crédito efetivamente devido e pago no valor de R$ 43.398,88 (quarenta e três mil reais, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 292, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O apelante argumenta que na inicial da presente ação, a apelada cobrou valor o em excesso de R$ 1.052.000,44 (um milhão, cinquenta e dois mil reais e quarenta e quatro centavos), ocasionando a impugnação ao cumprimento provisório que restou acolhido parcialmente pelo juízo a quo, que reconheceu o excesso de R$1.008.606,12 (um milhão e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e doze centavos) e definiu, por fim, o valor devido de R$43.398,88 (quarenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Dessa forma, defende ser necessária a reforma da sentença que fixou em 10% (dez por cento) os honorários sucumbenciais sobre o valor devido, quando, em verdade, deveria ter arbitrado sobre o valor do excesso reconhecido, uma vez acolhida parcialmente a impugnação, conforme jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça. Com razão. (...) Entretanto, necessária a reforma para alteração da base de cálculo dos honorários. Verifica-se que o executado, ora apelante, obteve êxito na impugnação apresentada e que a alegação da exequente, ora apelada, de que o excesso se deu por erro material, não afasta o direito do executado de ter os honorários fixados com base no proveito econômico.” (ID 44408023) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020